Tribunal: STF
Processo: Rcl 83389
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. EVRYSDI (RISDIPLAM). ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME TIPO III). ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRITÉRIOS FIXADOS PELAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA DO MEDICAMENTO PARA O CASO CLÍNICO DO RECLAMANTE À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PARECER NATJUS PARA O CASO SUB EXAMINE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.